Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE EXAME. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE DA RECUSA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação que busca a condenação da ré à obrigação de arcar com os custos de exame a fim de diagnosticar provável macrocefalia.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas. A lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência.
3. É majoritária a jurisprudência no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).
4. À luz das peculiaridades do caso concreto, deve ser fixada a indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ (AgInt no REsp 1720053/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019).
6. Recurso conhecido e provido.